Tribunal: TJPA
Processo: 0810727-86.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810727-86.2021.8.14.0000

REQUERENTE: RAFAEL NASCIMENTO DE CASTRO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS). NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. À UNANIMIDADE.

01 -
In casu
, constata-se,
concessa maxima venia
, que o convencimento em torno da condenação do ora requerente deixara de ser, devidamente, motivado pelo juiz de primeiro grau, haja vista a ausência de alusão específica a qualquer elemento probatório constante nos autos, sequer laconicamente.

02 - O artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, portanto, restara violado e, conquanto, em segunda instância, quando apreciada tese recursal de insuficiência probatória para que fosse condenado o requerente, tenha-se obtido deliberação colegiada, pormenorizadamente, em torno disso, suprimiu-se deste uma instância. Nem constara, dentre as razões e pedidos do apelo interposto pela defesa, requerimento para a invalidação do sentenciado por tal nulidade absoluta, nem, de ofício, proclamada fora esta pelos julgadores do recurso. O prejuízo ao então requerente e ao interesse público é evidente.

03 - Conhecimento e procedência do pedido de revisão criminal unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer a revisão criminal e declará-la procedente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de revisão criminal proposta por
Rafael Nascimento de Castro
, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a fim de rever decisão condenatória, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, nos autos do Processo nº 0003720-07.2011.8.14.0201.

Na peça exordial (Num. 6578874), há
ipsis litteris
:

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o suplicante, dando como incurso as sanções do art. 33, caput da Lei 11.343/06.

A acusação fora julgada procedente, condenando-o à pena privativa de liberdade em 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

A sentença condenatória flagrantemente VIOLOU normativa constitucional quando não apresentou fundamentos mínimos para condenar o peticionário.

Inconformada, a defesa acertadamente interpôs o recurso de apelação, cujas razões postulou a absolvição por insuficiência de provas de autoria ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicação da pena-base no mínimo legal ou revisão da dosimetria aplicada, bem como a aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Em sede de contrarrazões, fls. 1985/188, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso defensivo, no que diz respeito à aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como para que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

O respeitável acórdão reformou parcialmente a condenação, fixando a pena no tempo de 05 (cinco) anos de prisão a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Por fim, o douto colegiado RECONHECEU a aplicação da menoridade relativa, porém não a aplicou por força da súmula 291 – STJ. Por outro lado, a relatoria NÃO RECONHECEU a incidência do tráfico privilegiado, o que a defesa mantém divergência fundamentando-se na maciça jurisprudência e no preenchimento dos requisitos legais.

Embora legalmente possível, a Defensoria Pública do Estado do Pará não interpôs recurso para as instâncias superiores, ocasionando no transitado em julgado da presente ação penal.

No tocante a sentença condenatória do juízo de piso, trata-se de uma FLAGRANTE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL, considerando que os fundamentos apresentados foram rasos e pífios, os quais ensejaram na condenação exasperada do peticionário no regime fechado.

Assim, diante da possibilidade do reconhecimento da nulidade da sentença, rogamos pela presente revisão criminal.

(...)

Ante o exposto, vem o requerente a presença de V. Ex.ª, requerer que seja julgada procedente a presente Ação de Revisão Criminal, posto estar em conformidade com a lei, jurisprudência dominante e doutrina, no sentido de em sede de liminar manter o peticionário em liberdade até decisão final, expedindo o contramandado de prisão.

Em sede meritória, requer que a sentença condenatória seja considerada NULA conforme PRECEITOS CONSTITUCIONAIS.

Documentação anexa (Num. 6578875 e ss.).

A relatoria do feito, por distribuição, coube a mim.

Outra petição foi juntada para a concessão das benesses da justiça gratuita (Num. 6765054).

Deferi o aludido pedido de gratuidade e neguei a liminar pleiteada, ordenando que se instasse a Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Num. 6913503), o qual foi no sentido de improcedência da demanda (Num. 7306741).

Por fim, houve requerimento de marcação da data do julgamento com sustentação oral (Num. 7328536).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Belém, 02 de fevereiro de 2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os pressupostos e condições de admissibilidade, dou conhecimento à presente revisão criminal.

In casu, insurge-se o requerente contra os fundamentos apresentados – ou melhor, a ausência disso – pelo magistrado a quo na sentença condenatória, objetivando, assim, a anulação desta.

Assevera, outrossim, ausência de defesa adequada e, consequentemente, ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

Nulidades “são os vícios que contaminam determinados atos processuais, praticados sem a observância da forma prevista em lei, podendo levar à sua inutilidade e consequente renovação” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev.e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

In casu
, constato,
concessa maxima venia,
que o convencimento em torno da condenação do ora requerente deixara de ser, devidamente, motivado pelo juiz de primeiro grau, haja vista a ausência de alusão específica a qualquer elemento probatório constante nos autos, sequer laconicamente.

Veja-se (Num. 6578886 - Pág. 12):

FUNDAMENTAÇÃO.

Em juízo

Da autoria e responsabilidade penal (materialidade, autoria e ausência de causa de isenção da pena ou exclusão do crime).

Os elementos de prova, aos autos carreados, são, para o que se requer nesta fase suficientes, induvidosos ou seguros.

Pelos elementos colhidos, há como ter certeza; certeza, coa qual, possível e imperioso condenar.

DISPOSITIVO

Diante do quadro fático, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e CONDENO o criminado acima, qualificado/s e/ou identificado/s nos autos, por haver infringido o preceito primário ou descritivo do dispositivo acima, incorrendo, destarte, nas penas da sanctio juris, (preceito secundário ou incriminador), do/s citado/s artigo/s.

Ressalto que a instrução processual contou, tanto com laudo pericial, como com depoimentos de testemunhas arroladas por ambas as partes.

O artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, portanto, restara violado e, conquanto, em segunda instância, quando apreciada tese recursal de insuficiência probatória para que fosse condenado o requerente, tenha-se obtido deliberação colegiada, pormenorizadamente, em torno disso, suprimiu-se deste uma instância. Nem constara, dentre as razões e pedidos do apelo interposto pela defesa, requerimento para a invalidação do sentenciado por tal nulidade absoluta, nem, de ofício, proclamada fora esta pelos julgadores do recurso. O prejuízo ao então requerente e ao interesse público é evidente.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme o princípio do pas de nullité sans grief e nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

2. Na presente hipótese, não obstante o argumento defensivo de ausência de justa causa e de inépcia da exordial, verificou-se que a denúncia apresentou a descrição dos fatos e possibilitou o exercício do direito de defesa. O fato de o magistrado ter tomado providências de modo a dar andamento ao trâmite processual não caracteriza prejuízo capaz de induzir à declaração de nulidade do processo.

3.
A sentença condenatória apresentou fundamentos suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva. Vale dizer que o magistrado não está obrigado a infirmar cada uma das teses aduzidas pela defesa,

desde que explicite os motivos que o conduziram a decidir pela condenação do acusado. Neste caso, as provas testemunhais e laudos periciais.

(Destaquei)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1038097/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 01/08/2018)

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1.
Esta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que inexiste nulidade processual nas hipóteses em que o magistrado sentenciante apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que
seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo
.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, ao concluir pela existência de fundamentação suficientemente apta a lastrear o decreto condenatório e
ao indicar os motivos concretos
pelos quais deu parcial provimento ao recurso defensivo com o fim de abrandar a sanção imposta e o regime inicial de resgate, alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema.

3. Encontrando-se o acórdão fustigado em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão contida no apelo nobre esbarra no óbice previsto no Enunciado nº 83 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no AREsp 1125353/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 93, INCISO IX, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. É certo que a Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, contempla o princípio da motivação das decisões judiciais, prevendo que: Art. 93, IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Não há falar em ausência de fundamentação no acórdão recorrido. O que se observa é uma sentença condenatória que analisou o acervo probatório e concluiu que a conduta se amolda ao delito de lesão corporal.
A jurisprudência desta Corte entende que o Magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todas as teses apresentadas pela defesa
desde que, pela fundamentação apresentada, seja possível compreender os motivos pelos quais rejeitou ou acolheu as pretensões deduzidas
, o que ocorreu na espécie em comento.

Habeas corpus não conhecido. (Destaquei)

(HC 432.638/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 03/04/2018)

Impõe-se declarar nula a sentença condenatória proferida no Processo nº 0003720-07.2011.8.14.0201 e os atos seguintes a esta.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo conhecimento e pela procedência do pedido de revisão criminal
.

Expeça-se contramandado de prisão.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 23/02/2022